Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715313-90.2020.8.07.0000 Agravante(s) CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Agravado(s) CEAMI REABILITACAO PARA A VIDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG Distribuição S.A. – CELG D contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 63542753 do processo de referência), nos autos da ação de imissão na posse ajuizada pela agravante em desfavor de CEAMI Reabilitação para a Vida, processo n. 0704567-39.2020.8.07.0009, que indeferiu a imissão provisória na posse da agravante, com fundamento na divergência entre o valor do metro quadrado e o de avaliação total do terreno no laudo por ela elaborado unilateralmente, a evidenciar a necessidade de se realizar previamente a perícia judicial para mensuração do preço justo da indenização da faixa de terra destinada à fixação da servidão administrativa para a passagem da linha de transmissão de energia elétrica. A decisão agravada considerou também não haver urgência a motivar o pedido de imissão provisória na posse, porque a declaração da área como de utilidade pública pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (Res. n. 8.138) em 27/8/2019 para a instituição de servidão administrava, destinada à instalação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138kv, foi publicada no Diário Oficial da União em 4/9/2019, todavia a ação somente foi ajuizada pela agravante em 14/4/2020. Ressaltou ser induvidoso o interesse público em melhorar o sistema de distribuição de energia elétrica, mas destacou ter o particular direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal. Frisou, em sopesamento dos valores conflitantes, a viabilidade de realização da perícia para aferição do valor justo da indenização e evitar o enriquecimento sem causa, para então se decidir o pedido de imissão provisória na posse. A decisão agravada foi exarada pelo juízo de origem em cumprimento ao efeito suspensivo parcialmente concedido por esta relatora no agravo de instrumento n. 0711409-62.2020.8.07.0000 (Id 63528120 do processo de referência) para apreciação imediata do pleito de imissão provisória na posse, interposto pela agravante contra o pronunciamento judicial postergador do exame desse pedido para depois da apresentação do laudo de avaliação pelo perito do juízo (Id 61261315 do processo de referência). Irresignada com a decisão desfavorável a seu interesse, a CELG Distribuição S.A. – CELG D interpõe agravo de instrumento. Nas razões recursais (Id 16650330, p. 1-19), afirma ser concessionária de distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás e estar empreendendo medidas até 2022 para melhor atendimento as demandas dos usuários. Argumenta haver a ANEEL declarado de utilidade pública faixa de terra de 25 metros de largura no terreno pertencente ao agravado para instituição de servidão administrativa (Res. n. 8.138/2019) necessária à passagem da linha de distribuição LTDA – 138Kv Santo Antônio do Descoberto –Samambaia localizada no Estado de Goiás e no Distrito Federal. Diz ser urgente a realização da obra de transmissão pela melhoria a ser proporcionada aos usuários na região do entorno do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Salientar haver cronograma em andamento para a realização do empreendimento de interesse público, passível de ser afetado pela decisão agravada. Assevera ser possível a limitação do direito de propriedade do particular para atender finalidade de interesse coletivo, porque o interesse público na realização de obra pública se evidencia na correção de déficit energético, sofrido pelos usuários com interrupções frequentes no fornecimento de energia. Salienta o perigo para a coletividade com o atraso imprimido às obras pela decisão agravada. Diz ser de cognição limitada a demanda de instituição de servidão administrativa, porque o debate se restringe ao valor da indenização, mas não ao ato discricionário praticado pelo poder público, a exemplo do caso concreto, em que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL declarou de utilidade pública para a finalidade de instituição de servidão administrativa a faixa de terras no terreno de propriedade do agravado. Ressalta não haver prejuízo para o agravado, porque o justo valor da indenização será fixado pelo juízo após a realização da perícia e eventual diferença entre o valor apurado e o inicialmente oferecido será depositada oportunamente. Alega haver sobrecarga não suportável na rede pelas atuais linhas de transmissão com a permanência das pessoas em casa durante a vigência das medidas de contenção da Covid-19, com danos para equipamentos elétricos de consumidores, bem como redução da atividade econômica de empresas, transtornos para hospitais e para a iluminação pública pela falta de energia, a causar lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Assinala a supremacia do interesse público sobre o individual. Diz que a legitimidade de sua pretensão está reconhecida em autorização dada pela ANEEL. Informa que a imissão provisória na posse do bem não acarretará modificação expressiva na área objeto da servidão administrativa, a ponto de prejudicar a perícia, porque as obras de instalação da rede de alta tensão se restringirão à área expropriada para a instalação das estruturas (torres). Assevera estar configurada não apenas a probabilidade do direito alegado, mas também o perigo na mora, porque tem de suportar os elevados custos da obra, apesar de as atividades estarem paralisadas. Reclama por dita situação, que, segundo afirma, leva a extrapolação do orçamento previsto para sua execução e inviabiliza o atendimento da demanda de eletricidade na região. Frisa a necessidade de ser observado o cronograma de atividades, porque a obra de instalação da estrutura para transmissão e distribuição de energia elétrica é de grande porte e, mesmo com projeto elaborado, a atividade demanda tempo, pois são imprescindíveis medições e sondagens no terreno do agravado e nos demais abrangidos, para a execução ser realizada com segurança e qualidade. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ativo para a concessão da tutela de urgência a fim de determinar sua imissão provisória na posse da área sob servidão administrativa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para constituir a servidão administrativa com sua imissão na posse. Invoca o regramento posto nos arts. 13 e 15 do DL n. 3.365/1941. A agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal (Id 16650332, p. 1-2). Consoante decisão catalogada no Id 16852835, p. 1-9, esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo ativo requerido pela agravante por não verificar, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários. Consignei que a matéria seria apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Na oportunidade, foi determinado o apensamento dos autos do agravo de instrumento n. 0711409-62.2020.8.07.0000, distribuídos anteriormente para esta relatoria e ainda em tramitação para decisão simultânea. Após a interposição deste recurso, o juízo da 2a Vara Cível de Samambaia proferiu decisão no dia 22/7/2020 em que declinou da competência para processamento e julgamento da presente demanda em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, por entender que a matéria discutida cuida de pretensão de parcelamento do solo para fins urbanos, de interesse público e de nítido caráter coletivo, com fulcro no art. 34 da Lei 11.697/2008[1], conforme decisão proferida no Id 68280596 do processo de referência. Vieram os autos conclusos com a informação de interposição de agravo interno e de não localização da agravada no endereço fornecido. Na ocasião, esta relatoria proferiu o seguinte despacho em 15/8/2020 (Id 18687007): Ante a certidão de Id 18114253 informando que o endereço da agravada está incompleto, embora os avisos de recebimento devolvidos pelos Correios indiquem que, nas tentativas empreendidas, o destinatário estava ausente, consoante se verifica do Id 17892343 (três tentativas sem indicação do horário da diligência pelo carteiro) e do Id 18207227 (uma única tentativa sem indicação do horário pelo carteiro), e verificado que o endereço informado na petição inicial é distinto daquele informado nos mandados, faz-se necessária a renovação da diligência para intimação da agravada no logradouro indicado no Id 61103517 do processo de referência. Verifico que o agravo interno catalogado no Id 17382583 não se refere ao presente agravo de instrumento, mas a outro de relatoria da e. Des. Maria de Lourdes Abreu em processamento na 3a Turma Cível (AGI 0715304-31.2020.8.07.0000, em que figura como agravante CELG Distribuição S.A. e como agravado Waldesson Corte Alves. Determino, portanto, o desentranhamento da petição equivocamente juntada nestes autos, a baixa na anotação da interposição de agravo interno e a certificação de haver decorrido o prazo para interposição de recurso contra a decisão inserta no Id 16852835. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se mandado de intimação para o endereço indicado neste ato. Após a prolação da mencionada decisão desta relatoria, em 3/9/2020, o i. Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal exarou novo pronunciamento, inserido no Id 71516577 do processo de referência, para deferir a liminar requerida pela agravante para a imissão na posse da área destinada à servidão administrativa. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[2]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Concretamente, a insurgência da agravante contra a decisão proferida inicialmente pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia se resolveu supervenientemente no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, competente em consequência da declinação de competência empreendida pelo juízo que originariamente a recebeu por distribuição, com a prolação de novo pronunciamento em apreciação da questão da liminar de imissão na posse (Id 71516577 do processo de referência). Confira-se: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A função social pode limitar e, em certas situações, até mesmo arredar o direito de propriedade. É o caso da desapropriação total ou parcial de imóvel para fins de estabelecimento de servidão de passagem para equipamentos de infraestrutura urbana. Em tais circunstâncias, o interesse público prevalece sobre o particular, desde que ressalvado o direito do particular em obter a célere indenização, em dinheiro e de forma justa, do valor equivalente à parte do bem que será revertida ao atendimento da necessidade pública. Em face do exposto, defiro a imissão da empresa autora na posse da área destinada à servidão administrativa mencionada na inicial, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada na inicial. Venha o depósito judicial pela parte autora. Expeça-se o mandado para a citação do réu, de modo a cientificar-lhe dos termos da presente decisão, bem como para que ofereça sua resposta, no prazo legal. Citem-se também a Terracap e o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Int. No caso vertente, a inovação jurídica ocorrida com a decisão que deferiu a imissão da empresa autora na posse da área destinada à servidão administrativa mencionada na inicial e no ato declaratório de utilidade pública, mediante o depósito em consignação da oferta de indenização indicada na exordial, prejudicou a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Afinal, com o deferimento da imissão na posse perpetrada pela decisão de Id 71516577 do processo de referência, esvaziou-se o interesse recursal, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DO INCONFORMISMO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE A ELISÃO DA PENHORA. INTERPRETAÇÃO COMO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PENHORA. PEDIDO ESTRANHO AO ORIGINALMENTE FORMULADO E RESOLVIDO. VIA RECURSAL TORNADA INADEQUADA. RECURSO. TRÂNSITO NEGADO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. De conformidade com o sistema recursal, não subsiste lastro apto a ensejar que seja debatida no grau recursal decisão insubsistente, porque revogada ou reformada, ou passível de lastrear a obtenção de tutela diversa do objeto do recurso, pois tem seu objeto limitado pela decisão que fora devolvida a reexame, ficando patente que tangencia a boa-fé processual a pretensão da parte agravante debater no agravo aviado, e que restara extinto sem exame da pretensão reformatória, porque prejudicada, decisão tornada inexistente e postular tutela que somente é possível de ser obtida na ação principal que aviara. (...) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1242713, 07137751120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esvaziado o pleito recursal pela inovação empreendida pelo juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para onde os autos foram redistribuídos, considera-se prejudicado o pedido aduzido neste recurso. Aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[3] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão do desaparecimento superveniente do interesse recursal com a prolação da decisão concessiva da liminar para imissão da agravante na posse da faixa de terras destinada à servidão administrativa de passagem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5] e XIII[6], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. [2] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [3] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [6] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;